Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL A RESPEITO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE MAJORAR A VERBA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. TEMAS DE CONTRARRAZÕES QUE EXTRAPOLAM O CERNE DA CONTROVÉRSIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR O VÍCIO APONTADO.
1. O CPC 85, §11, que disciplinou a hipótese de majoração da verba honorária em grau de recurso, assim dispõe: “§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
2. Na hipótese, considerando o não provimento do recurso da embargada, tendo em vista o disposto no artigo 85, §11, do CPC, pelo trabalho adicional realizado em segundo grau, é de rigor a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada.
3. Embargos de Declaração providos para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela embargada, para 12% do excesso de execução apurado.